Tribunal: STJ
Processo: 2687384-75.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747463 - MG(2024/0349306-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMAURI LUIZ CARDOSO
AGRAVANTE
: ERICA GONTIJO BRAZ CARDOSO
ADVOGADO
: JOAO VICTOR GONTIJO CARDOSO - MG219971
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDILIVRE LTDA. - SICOOB
CREDILIVRE
ADVOGADOS
: GABRIEL TIBURCIO DAVID - MG138003
IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
consonância com a orientação do STJ, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em cédulas de
crédito bancário.
3. A Corte de origem manteve a executividade dos títulos, reconheceu a suficiência
da planilha de evolução do débito e afirmou a incidência de correção monetária
independentemente de previsão contratual, com adoção do índice da Tabela da
Corregedoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a in
cidência da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
Documento eletrônico VDA54042836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ddb67f94-abbf-4d6e-a01e-3a24c0a27e56

6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
Tese de julgamento
deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ.”
CPC,
§11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85
STJ, Súmulas n. 83 e n. 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ddb67f94-abbf-4d6e-a01e-3a24c0a27e56

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747463 - MG (2024/0349306-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMAURI LUIZ CARDOSO
AGRAVANTE
: ERICA GONTIJO BRAZ CARDOSO
ADVOGADO
: JOAO VICTOR GONTIJO CARDOSO - MG219971
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDILIVRE LTDA. -
SICOOB CREDILIVRE
ADVOGADOS
: GABRIEL TIBURCIO DAVID - MG138003

IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
consonância com a orientação do STJ, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em cédulas de crédito
bancário.
3. A Corte de origem manteve a executividade dos títulos, reconheceu a suficiência
da planilha de evolução do débito e afirmou a incidência de correção monetária
independentemente de previsão contratual, com adoção do índice da Tabela da
Corregedoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a in
cidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA52606373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:36
Código de Controle do Documento: b253dc96-245b-44ca-b60f-bf1a2b3d2515

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão denegatória
do recurso especial referente à incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.”
CPC,
§11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85
STJ, Súmulas n. 83 e n. 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMAURI LUIZ
CARDOSO e ERICA GONTIJO BRAZ CARDOSO contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação
do Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ e
fundamento no
V, do Código de Processo Civil (fls. 430-432).
art. 1.030,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em agravo de instrumento, nos autos
de execução de título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA52606373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:36
Código de Controle do Documento: b253dc96-245b-44ca-b60f-bf1a2b3d2515

O julgado foi assim ementado (fl. 393):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DOCUMENTOS DIGITALIZADOS –
CÓPIA - APRESENTAÇÃO ORIGINAL – DESNECESSIDADE - EXTRATOS
BANCÁRIOS – DISPENSA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA
INDEPENDE DE PREVISÃO CONTRATUAL - TABELA DA CORREGEDORIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cabível o ajuizamento de exceção de
pré-executividade para apreciar matérias ordem pública cognoscíveis de ofício e que
dispensem dilação probatória. 2. A preliminar de nulidade da decisão deve ser
rejeitada quando, embora de forma concisa, o julgador fundamentou suficientemente
as razões de seu convencimento. 3. Os documentos digitalizados são considerados
originais para os efeitos legais (art. 11 da
. 4. É desnecessária a
Lei no 11.419/2006)
apresentação do original ou de cópia autenticada da cédula de crédito bancária que
instrui a inicial, uma vez que se presumem verdadeiros os documentos trazidos pelas
partes, cabendo à parte contrária impugnar especificamente o seu teor ou
autenticidade. 5. Dispensável a juntada de extratos da conta corrente quando cumprida
a exigência do
da
no sentido do credor apresentar a cédula de
Art. 28
Lei no 10.391/04,
crédito bancário, devidamente acompanhada da planilha demonstrativa do saldo
devedor. 6. A correção monetária incide independentemente de previsão contratual
(Art. 395 do Código Civil). 7. A omissão do título quanto ao índice de correção
monetária a ser adotado resulta na aplicação do índice fornecido pela Tabela da
Corregedoria Geral de Justiça, por ser o que melhor se adequa à recomposição do
valor devido. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No 1.0000.23.268737-6/001 -
COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): AMAURI LUIZ
CARDOSO, ERICA GONTIJO BRAZ CARDOSO - AGRAVADO(A)(S):
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA DA MATA DE
MINAS LTDA - SICOOB CREDILIVRE
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 798, do Código de Processo Civil, porque a execução por quantia certa teria
exigido demonstrativo do débito com índice de correção monetária adotado pelas
partes, o que o acórdão recorrido afastou;
b) 803, do Código de Processo Civil, já que se teria reconhecido liquidez e certeza
do título mesmo sem índice, quando seria hipótese de nulidade da execução por
ausência de obrigação certa, líquida e exigível;
Documento eletrônico VDA52606373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:36
Código de Controle do Documento: b253dc96-245b-44ca-b60f-bf1a2b3d2515

c) 39, da
(Código de Defesa do Consumidor), pois a adoção de
Lei n. 8.078/1990
índice da Corregedoria, não previsto, teria validado estipulação unilateral e prática
abusiva no reajuste;
d) 783, do Código de Processo Civil, porquanto se teria admitido execução sem
atender à certeza, liquidez e exigibilidade; e
e) 28, da
visto que se teria dispensado elementos exigidos para
Lei n. 10.931/2004,
liquidez do saldo devedor em cédula de crédito bancário.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão e reconhecer
violação dos dispositivos indicados, com as consequências de nulidade da execução
e vedação de estipulação unilateral de índice; requer ainda a inversão do ônus de
sucumbência (fls. 416-424).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução de título
extrajudicial, fundada em cédulas de crédito bancário, sustentando, em síntese,
iliquidez do título pela ausência de índice de correção monetária e impossibilidade
de estipulação unilateral do indexador.
O recurso especial foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 83 do STJ
e a parte agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do Tribunal
.
a quo
Contudo, a parte agravante não contestou adequadamente os fundamentos
da decisão agravada. A argumentação constante do agravo em recurso especial não
Documento eletrônico VDA52606373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:36
Código de Controle do Documento: b253dc96-245b-44ca-b60f-bf1a2b3d2515

constitui impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração
de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é
inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.072.074/BA,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.475.222/MG,
em
DJe de
e AgInt no
relatora
28/10/2019,
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
26/9/2022.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
Documento eletrônico VDA52606373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:36
Código de Controle do Documento: b253dc96-245b-44ca-b60f-bf1a2b3d2515

de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52606373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:36
Código de Controle do Documento: b253dc96-245b-44ca-b60f-bf1a2b3d2515

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.747.463 / MG
Número Registro: 2024/0349306-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
010000232687376003 10000232687376003 26873847520238130000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMAURI LUIZ CARDOSO
AGRAVANTE : ERICA GONTIJO BRAZ CARDOSO
ADVOGADO
: JOAO VICTOR GONTIJO CARDOSO - MG219971
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDILIVRE LTDA. - SICOOB
CREDILIVRE
ADVOGADOS : IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
GABRIEL TIBURCIO DAVID - MG138003
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54009853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:17
Código de Controle do Documento: dc510e21-1182-4bc2-b3db-da4753bd69c0

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:17
Código de Controle do Documento: dc510e21-1182-4bc2-b3db-da4753bd69c0